Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXECUTIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IBRAM. PAGAMENTO DE VALORES ACIMA DE CINCO MIL REAIS. DECRETO DISTRITAL N. 32.767/2011. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE MANTIDA NO BANCO DE BRASÍLIA S/A. MIGRAÇÃO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTENTES. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto Distrital n. 32.767/2011, que regulamenta a movimentação dos recursos financeiros alocados à “Conta Única” do Tesouro do Distrito Federal e que dispõe sobre a forma de pagamento de qualquer natureza do Distrito Federal, estabelece que pagamentos pelo Distrito Federal superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, admitindo como exceções os pagamentos: (i) às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; (ii) àqueles efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos; e (iii) às empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.
2. Diante da legislação de regência e da previsão contratual expressa de pagamento exclusivamente por conta bancária no BRB de créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o IBRAM não pode se furtar de cumprir o que prescreve a legislação distrital sobre pagamentos de suas obrigações (art. 6o do Decreto n. 32.767/2011), sob pena de violação ao princípio da legalidade.
3. No caso, a alegação de pendências financeiras da empresa autora com a instituição financeira Banco de Brasília S/A são alheias ao contrato administrativo, inexistindo amparo legal para a obrigação de fazer para que a contraprestação contratual seja depositada em conta mantida em outra instituição financeira. Em vista da ausência de base jurídica para o pedido autoral, este deve ser julgado improcedente, merecendo ser mantida a sentença.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.